Tribunal: TJPA
Processo: 0809788-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809788-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIZ PAULO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA.

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE NA CITAÇÃO PESSOAL. TESE INCABÍVEL NA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE DEMANDA O MANEJO DE RECURSO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE ATO TERATOLÓGICO OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco se presta a espiolhar toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, ainda que à guisa de arguição preliminar na via recursal apropriada, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que,
in casu
, não se verifica.

2. Não há se cogitar em nulidade do ato citatório já que, inclusive, o comparecimento espontâneo do acusado em juízo, além de suprir a mácula na citação, cumpriu, no caso, a finalidade de dar ao réu plena ciência da ação penal, do recebimento parcial da denúncia pelo Juízo, bem como do prazo para apresentação de sua resposta à acusação.

3. O comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação, aplicando-se, de forma subsidiária, o art. 239, §1º, do Código de Processo Civil.

4. Outrossim, pelo princípio
pas de nullité sans grief
, não há declaração de nulidade para atos que não gerem prejuízo às partes, seja ela absoluta ou relativa.
In casu
, inexiste prejuízo à defesa do paciente, já que o Magistrado impetrado chamou o processo à ordem e determinou a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentação da defesa obrigatória, dentro do prazo legal.

5. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias 27 e encerrada aos 29 dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Defensor Público Daniel Archer França da Silva impetrou ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar em favor de
Luiz Paulo Ribeiro,
em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, proferido nos autos da Ação Penal originária de n.º 0083018-71.2015.8.14.0051.

Fulcra-se a impetração no aventado constrangimento ilegal imposto ao paciente por violação a normas processuais atinentes à citação pessoal. Afirma que, denunciado o réu pelo suposto cometimento dos tipos penais insertos nos artigos 129, §9º e 147, ambos do CPB, nos termos da Lei n.º 11.340/2006, designada audiência preliminar, compareceu aquele em juízo, tão somente a pedido da vítima. Alega, no entanto, que, após o mencionado ato judicial, foi-lhe solicitado que firmasse sua digital no termo de audiência, o que o fez, muito embora dela não tivesse participado. Não apresentada resposta à acusação pelo réu, o Juízo impetrado tentou, ainda, porém, de maneira infrutífera, citar o paciente tanto pessoalmente, como por edital. Ante a inexistência de manifestação, o processo acabou por ser suspenso no ano de 2018. Escoado o prazo de suspensão, requereu o Órgão Ministerial a manutenção da decisão de suspensão do processo, em face da ausência de informações acerca do paradeiro do paciente.

De tal maneira, assevera estar-se diante de ato tipicamente teratológico, já que considerada a citação formal do paciente em ato do qual sequer tenha participado.

Argumenta, outrossim, ser inegável os
“prejuízos resultantes ao paciente caso prospere a intenção da autoridade coatora, implicando em latente cerceamento de defesa, visto que ele sequer foi

propriamente citado a se defender adequadamente”.

Pelo que, clama pela concessão liminar da ordem, a fim de que se determine a nulidade do ato citatório; promovendo-se nova citação do paciente nos termos dos artigos 352 e ss. do Código de Processo Penal, para apresentação de resposta à acusação.

Em face do afastamento desta Relatora em decorrência do gozo de férias regulamentares, a liminar fora apreciada e indeferida pelo Desembargador Rômulo Nunes, consoante decisão de ID 3751565.

Em
informações
, o Juízo de 1º Grau assim esclarece, consoante trechos abaixo transcritos:

“Cuida-se ação penal pública na qual o Ministério Público Estadual acusa o senhor LUIZ PAULO RIBEIRO do cometimento dos crimes de lesão corporal e ameaça, tendo como vítima a sua ex-companheira, a Sra. Antônia Edina Vidal Nogueira, cuja denúncia foi oferecida em 13/01/2016.

Por ocasião da audiência de acolhimento, a vítima manifestou interesse em se retratar quanto ao crime de ameaça, pelo que a denúncia foi recebida apenas em relação ao crime de lesão corporal, em 19/08/2016.

O requerido foi citado por edital e nada manifestou.

Em 09/01/2019, o processo foi declarado suspenso.

Em 11/05/2020, foi exarado despacho, que CHAMOU O FEITO À ORDEM e tornou sem efeito a citação editalícia, bem como a suspensão do feito, considerando que o acusado esteve presente na audiência de acolhimento, após sua assinatura no respectivo termo, saindo ciente do recebimento da denúncia e, portanto, foi considerado citado.

Em 30/09/2020, o acusado apresentou defesa preliminar, através da Defensoria Pública, oportunidade em que alegou nulidade da citação.”

Nesta Superior Instância, a
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
manifesta-se, em preliminar, pelo não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do
mandamus,
já que não contido na petição inicial o número de cadastro de pessoa física do paciente. No mérito, pronuncia-se
conhecimento e denegação
do remédio heroico.

É o Relatório.

VOTO

Refuto a preliminar suscitada pelo
Parquet
, porquanto contidos na impetração dados referentes à identificação do paciente, como nacionalidade, filiação, nascimento, domicílio, dentre outros, de modo a possibilitar sua devida identificação, nos termos do que determina a Resolução n.º 007/2012-GP, desta Corte Estadual de Justiça.

Ainda no tocante ao exame dos requisitos de admissibilidade, noto que busca a impetração a declaração de nulidade processual, no intuito de que se proceda nova citação pessoal do paciente nos termos dos artigos 352 e ss. do Código de Processo Penal, e, por conseguinte, posterior apresentação de resposta à acusação.

Não obstante, em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco se presta a espiolhar toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, ainda que à guisa de arguição preliminar na via recursal apropriada, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que,
in casu
, não se verifica.

Destarte, as hipóteses de cabimento da ação mandamental devem ser rigorosamente analisadas, de modo que sua utilização deve se dar como última reserva para fins de preservação da liberdade individual, sem que se estenda, de maneira desarrazoada, o âmbito de sua incidência.

Nestes termos, entendo,
data venia
, que, eventual nulidade da citação, não pode ser solucionada na via estreita do instrumento liberatório, uma vez que tal ação não se revela como o instrumento adequado para o reexame de matérias ordinárias, oriundas de decisões proferidas pelo Juízo primevo, tampouco se presta a investigar minuciosamente toda e qualquer nulidade processual aventada.

De tal maneira, a tese aqui aduzida enseja avaliação, em tempo e modo oportunos, pelas vias apropriadas à apreciação dessa Instância recursal, através da utilização de instrumento apropriado para devolver o conhecimento de questões aqui agitadas ao juízo hierarquicamente superior.

Em todo caso, do todo contido na presente impetração extrai-se que, procedida a citação editalícia do paciente, para fins apresentação da resposta preliminar, tal ato restou infrutífero, dando ensejo à suspensão do processo e do curso prazo prescricional em 09 de janeiro de 2018.

Todavia, em ulterior decisão, datada de 11 de maio de 2020, o Juízo impetrado teve por bem chamar o processo a ordem, tornando sem efeito a citação editalícia, bem como a suspensão do processo,
“considerando que o acusado esteve presente na audiência de acolhimento, apôs sua assinatura no respectivo termo, saindo ciente do recebimento da denúncia e, portanto, foi considerado citado”.
(trecho extraído das informações).

Consoante Termo de Audiência Preliminar, realizada em 19 de agosto de 2016, o paciente apôs sua digital, com a ciência de que deveria apresentar sua resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias e de que, decorrido tal lapso sem manifestação, o ato em referência seria apresentado pela Defensoria Pública.

Assim, não há se cogitar em nulidade do ato citatório já que, inclusive, o comparecimento espontâneo do acusado em juízo, além de suprir a mácula na citação, cumpriu, no caso, a finalidade de dar ao réu plena ciência da ação penal, do recebimento parcial da denúncia pelo Juízo, bem como do prazo para apresentação de sua resposta à acusação.

Como cediço, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação, aplicando-se, de forma subsidiária, o art. 239, §1º, do Código de Processo Civil.

Outrossim, pelo princípio
pas de nullité sans grief
, não há declaração de nulidade para atos que não gerem prejuízo às partes, seja ela absoluta ou relativa.
In casu
, inexiste prejuízo à defesa do paciente, já que o Magistrado impetrado chamou o processo à ordem e determinou a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentação da defesa obrigatória, dentro do prazo legal.

Nesta seara de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NULIDADES OCORRIDAS NO CURSO DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. MANDADO DE CITAÇÃO NÃO CUMPRIDO. IRRELEVÂNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU AOS AUTOS. ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA E DA AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO COMPROVANDO A INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.

2. O mandamus não foi instruído com a íntegra da ação penal, peça processual indispensável para que se pudesse analisar as máculas suscitadas pela defesa.

3. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, exercida por profissional da advocacia.

4. Ainda que assim não fosse, é cediço que, de acordo com o artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão.

5. Na espécie, consoante consignado pela autoridade impetrada, em momento algum no curso do feito a defesa arguiu as máculas ora suscitadas, que também não foram apontadas no recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória, estando, portanto, fulminadas pela preclusão.

6. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos, exatamente como ocorreu no caso em apreço. Precedentes. 7. De acordo com o artigo 565 do Código de Processo Penal, "nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse".

(...)

9. Ainda que o ora agravante paciente declare não reconhecer a assinatura aposta no mandado de intimação constante do processo, a discussão acerca da autenticidade da firma constante do aludido documento e da veracidade da certidão da oficiala de justiça são matérias que demandam dilação probatória incompatível com a via eleita, sendo certo que o seu anterior advogado peticionou nos autos informando que seu cliente estava ciente do ato, o que reforça a inexistência de qualquer vício na sua cientificação e posterior declaração de revelia.

10. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 544.986/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).

Pelo exposto, ausente teratologia ou flagrante ilegalidade capaz de justificar o cabimento do nobilíssimo instrumento,
não conheço
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/11/2020